Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-27.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707172-27.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DUARTE EVANGELIO, PAULO HENRIQUE GUIMARAES DE OLIVEIRA APELADO: PAULO HENRIQUE GUIMARAES DE OLIVEIRA, RODRIGO DUARTE EVANGELIO D E S P A C H O Retire-se de pauta o presente feito, bem como o associado (0703173-80.2018.8.07.0004). Intime-se o apelado Paulo Henrique Guimarães de Oliveira, na pessoa de seu advogado, para se manifestar sobre a petição e instrumento de transação de IDs 15889547 e 15889551. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator